Tribunal: TJES
Processo: 5024344-54.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024344-54.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA MARQUES LINHARES e outros (2)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
03.05.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024344-54.2021.8.08.0024

RECORRENTE: JULIANA MARQUES LINHARES, ARLAN SIMÕES TAUFNER E JULIANA LACERDA RANGEL

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

JUÍZA SENTENCIANTE: MA
Í
ZA SILVA SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA D
E UM DOS AUTORES NA CIDADE DE VITÓRIA. OPERADORA DE VOO QUE POSSUI FILIAL EM VITÓRIA-ES.
EDIÇÃO 89 DAS JURISPRUDÊNCIAS EM TESE DO STJ
EM RELAÇÃO AO LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO, RECONHECENDO O VALOR DA CAUSA INDIVIDUALMENTE PARA CADA UM DOS AUTORES
. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE PISO.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Dessumi-se do caderno processual que os Recorrentes, em suas razões recursais, postulam a anulação da que declarou extinto o feito, em razão da incompetência do juizado especial cível em função do valor da causa e, também, em razão do fato de os autores residirem no município de Vila Velha-ES.

Em que pese o entendimento da r. sentença, entendo que razão assiste aos Recorrentes.

A Lei 9.099/95, quanto à competência territorial, dispõe em seu art. 4º, o seguinte:

Art. 4
º
. É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Em análise ao conjunto instrutório, vê-se que a Recorrente Juliana Lacerda Rangel reside no município de Vitória-ES, conforme documentação acostada aos autos no ID nº
2236580
, sendo, portanto, plenamente previsto e permitido pela legislação, o ajuizamento da presente demanda na comarca de Vitória/ES, nos termos do artigo 4,
º
inciso III, da Lei 9099/95.

Outrossim, ainda, de acordo com o parágrafo único do supramencionado artigo, a ação poderá ser proposta no local onde o réu exerça suas atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, razão pelo qual entendo, mais uma vez, pela competência do juízo
a quo
para o julgamento da causa em apreço, vez que a empresa aérea recorrida exerce suas atividades profissionais na cidade de Vitória/ES.

Em relação ao valor da causa, conforme edição 89 da Jurisprudência em Teses, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que:
“Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da causa individualmente por autor, não importando se a soma ultrapassa o valor de alçada”.

Assim, pelas razões expostas acima, o recurso inominado merece provimento para anulação do ato sentencial, reconhecendo-se a competência do 8º Juizado Especial Cível de Vitória-ES para análise do feito.

ISTO POSTO
, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ANULAR
a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas nem honorários em razão da exegese do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.